Tribunal: TJSP
Processo: 2031256-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Contrato bancário. Inadimplência. Restrição ao crédito. Alegação de fraude na contratação. Inconformismo contra decisão que determinou a exclusão dos apontamentos objeto da lide, sob pena de multa diária. Artigo 300 do CPC. Requisitos preenchidos. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Contrato bancário. Inadimplência. Restrição ao crédito. Alegação de fraude na contratação. Inconformismo contra decisão que determinou a exclusão dos apontamentos objeto da lide, sob pena de multa diária. Artigo 300 do CPC. Requisitos preenchidos. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem. Admissibilidade. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Cumprida, dessa forma, enquanto se discutem a legalidade e regularidade da cobrança, nenhum prejuízo terá o agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.